Tribunal: TCU
Processo: 014.232/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7233/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.232/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Ribeiro de Castro (XXX.772.698-XX); Carla Laís Macedo de Held (XXX.329.078-XX); Carlos Eduardo de Souza Zambon (XXX.576.648-XX); Cassio Agnaldo Onodera (XXX.148.288-XX); Cecilio Merlotti Rodas (XXX.386.688-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que se abstenha de realizar admissões sem avaliação por junta médica oficial, prevista no art. 14 da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação de sanção prevista na Lei 8.443/1992.